Tribunal: TJMT
Processo: 1050429-94.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050429-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KARINE VIEIRA GONCALVES - CPF: 048.028.001-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA. CONTRATO DIGITAL. HISTÓRICO ESCOLAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a parte atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a instituição recorrente trouxe elementos que comprovam a existência de débito inadimplido.

Demonstrada a origem da cobrança, a inscrição restritiva constitui exercício regular de direito.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença em decorrência da ausência de comprovação da existência de débito.

É o relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito, cuja causa de pedir atribui como indevida a inserção dos dados no cadastro de proteção ao crédito, ante a inexistência de relação jurídica.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Os documentos apresentados pela parte Requerida demonstram que houve a regular contratação dos serviços.

A parte Requerida apresenta como prova os seguintes documentos:

a)

Extrato da Matrícula (id. 204925989)

b)

Extrato Financeiro constando pagamentos anteriores (id. 204925990)

c)

Instrumento Particular de Confissão de Dívida devidamente assinado eletronicamente (id.

204927995)

d)

Certificado de aceite digital (id. 204927996).

Os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a relação jurídica. [...]”

Analisando aos autos verifica-se que a recorrida juntou documentos que comprovam a relação jurídica das partes geradora do débito discutido, dentre eles contrato, ids. 324635862 e 324635861, acordo, id.

324635861 e histórico escolar, id. 324635857.

Pois bem. Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -ope judicis -; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –ope legis.

No presente caso, a parte recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, vez que juntou aos elementos que comprovam a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência, hipóteses desconstituídas no caso em exame pelas provas colacionadas.

A empresa reclamada trouxe elementos suficientes para comprovar a existência de débito inadimplido que resultou na inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. SÚMULA Nº 34 TRU/TJMT. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 46 da Lei nº 9.099/95, negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por inscrição em órgãos de proteção ao crédito. A agravante alegou inexistência de relação jurídica que ensejou a negativação e requereu reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos comprovam a existência da relação contratual e a legitimidade do débito que motivou a inscrição restritiva; (ii) estabelecer se o agravo interno tem caráter protelatório, autorizando a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afastada a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais enfrentam os fundamentos da decisão recorrida.

A parte agravada cumpre o ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, apresentando contratos assinados com certificado digital (com IP de acesso), histórico escolar e extratos financeiros com pagamentos, corroborando a relação jurídica e a origem do débito.

A prova documental oriunda de telas sistêmicas é admitida pela Súmula nº 34 da TRU/TJMT quando acompanhada de outros elementos, circunstância presente no caso concreto.

A inscrição nos cadastros de proteção ao crédito decorre de débito legítimo e constitui exercício regular de direito.

O agravo interno carece de fundamentos capazes de modificar a decisão monocrática, configurando-se de natureza protelatória, o que justifica a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de contrato digital com certificado de aceite, histórico de utilização e comprovantes de pagamento constitui prova suficiente da relação jurídica e da legitimidade do débito.

A prova documental oriunda de telas sistêmicas é admissível se corroborada por outros elementos probatórios.

Agravo interno manifestamente improcedente e sem elementos novos caracteriza-se como protelatório e enseja multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 9.099/95, art. 46; CPC, arts. 373, II, e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: TRU/TJMT, Súmula nº 34; TJMT, N.U 1007956-61.2023.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antonio Veloso Peleja Junior, j. 16.11.2023, DJE 30.11.2023.

(N.U 1013006-03.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Desse modo, a parte recorrida trouxe aos autos provas que demonstram de forma satisfatória o vínculo contratual e a existência de débito inadimplido.

Cabe enfatizar que compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor, consoante Súmula 359/STJ.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo incólumes os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor atualizado da causa (artigo 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC)..

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025